Tribunal: TJDFT
Processo: 0003965-29.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CRIME PERMANENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME MENOS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. SUBTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preliminar de nulidade não merece ser acolhida, uma vez que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita, em situação de flagrante de crime permanente.
2. O testemunho dos agentes policiais é dotado de presunção de legitimidade, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações, cuja demonstração é ônus da Defesa.
3. A pena pecuniária faz parte do preceito secundário do tipo penal violado, de modo que o julgador não tem a faculdade de deixar de aplicá-la, ao passo que a análise da hipossuficiência, capaz de isentar do pagamento das custas processuais, é de competência do Juízo da Execução.
4. A fixação do regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena é adequada em casos de réus não reincidentes, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP, o que não é o caso dos autos.
5. Não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, deixa de ser substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e não provido.